Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018623-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Infração Administrativa]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0002-13 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA INSERÇÃO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTE FISCAL – decisão administrativa que inadmite recurso voluntário por ser intempestivo – alegação de equívoco na aplicação da norma legal – EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Defant & Defant Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, denegando a segurança, ante a não comprovação de qualquer afronta ao direito líquido e certo alegado.

Inconformada, a apelante sustenta que apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 980, §17, do RICMS, cujo manejo não requer observância de qualquer prazo, por ser pleito revisional exclusivo para Notificação de Auto de Infração (NAI), que não pode ser confundido com a revisão disposta no art. 1.030, §5o, da mesma norma legal.

Segue sustentando, que a Fazenda Estadual não possui formulário de pleito revisional para Notificação de Auto de Infração (NAI), baseado apenas no art. 980, §17, do RICMS, motivo pelo qual teve que se utilizar do recurso voluntário, gerando a confusão indicada, que considerou o aludido pedido intempestivo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida, no sentido de ser declarada nula a decisão de inadmissibilidade do pedido revisional fundado nos arts. 980, §17 e 1.030, §5o, ambos do RICMS, devendo ser proferido novo julgamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 101843513), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão da impetrante exige dilação probatória, dada a ausência de direito líquido e certo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, e na matéria de fundo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 130725153), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que a pretensão da impetrante exige dilação probatória, dada a ausência de direito líquido e certo, de modo que requer a extinção do o feito, sem julgamento do mérito.

De pronto, verifica-se que a preliminar vindicada se confunde com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado.

Cinge-se dos autos que a Defant & Defant Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo que explora atividade econômica de comércio e revenda de máquinas e implementos agrícolas para pessoas físicas e jurídicas privadas, bem como para órgãos e entidades públicos, tendo ocorrido o lançamento de notificação de auto de infração (NAI ns. 142750000092018125 e 211950000142018190 pelo Fisco Estadual, que foram devidamente impugnadas, contudo, foram rejeitadas pelo julgador administrativo através de revisão de ofício, fazendo com que manejasse procedimento de revisão administrativa, nos termos do art. 980, §17 c/c art. 1.030, §5o, ambos do RICMS.

Segue aduzindo, que ao procurar o formulário para utilização do procedimento pretendido, foi surpreendida com a inexistência de qualquer instrumento apropriado no site digital de modelos da SEFAZ/MT, de modo que optou pelo modelo de recurso voluntário, mesmo fora do prazo legal, por se tratar de pedido que pode ser feito a qualquer tempo, contudo, o pleito foi inadmitido, sob o fundamento de ser intempestivo, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança visando à concessão da ordem para ser declarada nula a decisão de inadmissibilidade do pedido revisional fundado nos arts. 980, §17 e 1.030, §5o, ambos do RICMS, devendo ser proferido novo julgamento.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve comprovação de qualquer afronta ao direito líquido e certo alegado, julgou improcedente o feito, denegando a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 101843502).

Irresignada,
a apelante sustenta que apresentou prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 980, §17, do RICMS, cujo manejo não requer observância de qualquer prazo, por ser pleito revisional exclusivo para Notificação de Auto de Infração (NAI), que não pode ser confundido com a revisão disposta no art. 1.030, §5o, da mesma norma legal.

Segue sustentando, que a Fazenda Estadual não possui formulário de pleito revisional para Notificação de Auto de Infração (NAI), baseado apenas no art. 980, §17, do RICMS, motivo pelo qual teve que se utilizar do recurso voluntário, gerando a confusão indicada, que considerou o aludido pedido intempestivo.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a segurança seja concedida, no sentido de ser declarada nula a decisão de inadmissibilidade do pedido revisional fundado nos arts. 980, §17 e 1.030, §5o, ambos do RICMS, devendo ser proferido novo julgamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos esposados pela impetrante, ora apelante, o certo é que pretende suspender o crédito tributário oriundo dos NAI ns. 142750000092018125 e 211950000142018190 (id. 101843454 e id. 101843455), tanto que lançaram mão de pedidos de impugnação de lançamento (id. 101843456 e id.

101843457), que foram indeferidos (id. 101843458 e id. 101843459), cujas decisões não advieram qualquer recurso.

Diante disso, a impetrante, ora recorrente, apresentou 02 (dois) recursos voluntários, com base no art. 1.030, §5o, do RICMS (id. 101843460 e id. 101843461), que foram inadmitidos, sob o fundamento de serem intempestivos (id. 101843462 e id. 101843463).

Sendo assim, com a devida vênia, não há dúvidas, diante dos documentos apresentados, de que os recursos voluntários foram, de fato, intempestivos.

Ora, ainda que a impetrante, ora apelante, defenda que seu pleito se deu com fulcro no art. 980, §17, do RICMS, cujo manejo não requer observância de qualquer prazo, por ser pleito revisional exclusivo para Notificação de Auto de Infração (NAI), que não pode ser confundido com a revisão disposta no art. 1.030, §5o, da mesma norma legal, convém destacar que não produziu prova pré-constituída nesse sentido.

Na verdade, os arts. 980, §17 e 1.030, §5o, possuem redação semelhantes, assim dispondo,
verbis
:

“Art. 980. É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte.

§17 - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial ou reconhecer processo judicial que afete o recurso fiscal ou o extinga;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.”

“Art. 1.030. Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do §1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 5° A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de:

I – regularização de débitos já quitados;

II – dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III – reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV – cumprir ordem judicial;

V – reconhecer a remissão, anistia, isenção, prescrição ou decadência;

VI – corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.”

À vista disso, percebe-se claramente, que ambos artigos, preveem que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de alguns requisitos.

Todavia, na espécie, reafirma-se que a parte não apresentou prova pré-constituída de que houve despacho específico nesse sentido e muitos menos as hipóteses descritas nos incisos das normas legais alhures.

Nesse contexto, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
O artigo 1030 do RICMS dispõe que “Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes”, enquanto que o § 5o ressalta “A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo, ainda que seja arguida a destempo”.

Contudo, de acordo com o contexto processual, tudo indica que o prazo recursal não foi observado pelo impetrante/ contribuinte, o que certamente resultou na inadmissibilidade do requerimento por “intempestividade”.

A controversa jurídica diz respeito à negativa de seguimento de pedido de revisão e consequente violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa ao devido processo legal.

Constata-se, de plano, que o pedido de revisão foi materializado, aparentemente, depois de transcorridos o prazo de 30 dias da notificação do contribuinte (art. 1.031/RICMS-MT). A eventual aplicação do § 5o do artigo 1.031/RICMS pelo fisco está nitidamente condicionada à admissibilidade do pedido de revisão.

Logo, não há como aferir, mormente em cognição sumária dos fatos, qualquer irregularidade no ato tido por coator.

Ausente, portanto, a presença fumus boni iuris resta descaracterizada, por consequência lógica, eventual possibilidade de afronta ao seu direito líquido e certo
.
”
(id. 101843502 – negritei)

À vista disso, a manutenção da sentença r. é medida que se impõe, pois, a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória
.”
(RAC n. 1014776-23.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 19.07.2021 – negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA — CADASTRO AMBIENTAL RURAL — REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE APURADA NA SEARA ADMINISTRATIVA E PENAL — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

A análise da alegação de ilegalidade da revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, em razão de irregularidade apurada na seara administrativa e penal, demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Segurança indeferida
.”
(MS n. 1014355.54-2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.03.2021 – negritei)

“EMENTA AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS – NÃO É COMPATÍVEL COM O MANDADO DE SEGURANÇA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E A OPORTUNIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito
.”
(MS n. 1007669-46.2019.8.11.0000,

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.11.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 130725153), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023